Tribunal: STF
Processo: AP 2284
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal em face de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 14/2/2025 a 21/2/2025, julgou procedente a ação penal para condenar a ré ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 



    2. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    3. CONFISSÃO DA RÉ E DE 529 CO-AUTORES – ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR – da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DA ACUSADA no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. 



    4. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR a ré ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 14/4/2024, a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico do estado do Pará (CIME/PA) encaminhou relatório de fiscalização, onde informa descumprimentos das medidas cautelares impostas a ré, referente a violação da área de inclusão, dispositivo desligado e sem comunicação, ressaltando que “o evento de “Sem Comunicação”, (...) ocorre devido à falta de sinal de rede de internet, baixa área de cobertura pelo GPS ou quando o fiscalizado reside em área de difícil acesso” (eDoc. 138).



    O acórdão condenatório foi publicado em 25/4/2025 (eDoc. 143).



    Intimada, a Defesa de ANDREIA AZEVEDO DOS SANTOS informou “que não houve qualquer descumprimento das medidas protetivas impostas” (eDoc. 144).



    Alega que a ré “reside em zona rural, onde é comum a ocorrência de instabilidades no fornecimento de energia elétrica, sinal de internet e telefonia, o que, por vezes, compromete a regularidade de comunicações e registros eletrônicos”, e quando “há qualquer intercorrência, tal fato é prontamente comunicado ao CIME e registrado nas visitas regulares ao fórum competente”, embora alegue que “não há qualquer resposta ou retorno do órgão competente, o que dificulta a coordenação de diligências”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme apresentado pela Defesa, as violações informadas ocorrem em razão do local de residência da ré estar situado em zona rural, onde as instabilidades no fornecimento de energia elétrica, sinal de internet e telefonia são constantes. Além disso, informa que prontamente tem comunicado ao CIME qualquer ocorrência relacionada ao monitoramento eletrônico, inclusive que, prontamente, reporta o ocorrido perante o juízo fiscalizador das medidas impostas.



    Adicionalmente, ressalto que a Central de Monitoração Eletrônica informou que o evento de “sem comunicação” pode ocorrer devido à falta de sinal de rede internet, baixa área de cobertura pelo GPS ou quando o fiscalizado reside em área de difícil acesso, e no caso, reportou 5 (cinco) violações referente ao referido evento (eDoc. 138).



    Nesse sentido, as informações trazidas pela referida central vão de encontro ao que foi alegado pela defesa, de modo que pertinentes as justificativas apresentadas.



    Inclusive destaco o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador, conforme relatório de apresentações e a certidão expedida pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA (eDoc. 137, fl. 4).



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente